Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO COEFICIENTE DE JUROS. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS TERMOS CELEBRADOS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de manutenção do valor inicial da parcela prevista no negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, diante da alegada abusividade.
2. O recurso ora em exame está subsidiado na alegação de suposta abusividade das cláusulas previstas no instrumento negocial, notadamente em relação aos juros, que não teriam sido fixados e que estariam a causar prejuízos à agravante. 2.1. Por essa razão a agravante sustenta que é devida a manutenção do valor inicialmente fixado, até que ocorra a regular avaliação das circunstâncias fáticas expostas.
3. Em relação as razões articuladas pela recorrente a respeito da eventual ocorrência de abusividade no negócio jurídico de mútuo em exame, a aludida questão deve ser objeto de exame nos autos de origem, com a observância do devido contraditório. 3.1. É perceptível que, no caso em exame, há indícios de equívoco no cálculo das parcelas previstas no negócio jurídico de mútuo.
4. Assim, a pretensão de manutenção do valor inicial da parcela exige a análise aprofundada dos termos celebrados no negócio jurídico, notadamente em relação ao coeficiente de juros, tudo com a devida reverência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4.1. A despeito da inviabilidade de exame dos aspectos concernentes ao negócio jurídico constata-se, por meio da análise dos autos, que a demandante formulou requerimento com o intuito de obter, além da inversão do ônus da prova, a revisão dos termos previstos no negócio jurídico de mútuo, dentre os quais, o coeficiente dos juros remuneratórios.
5. Com efeito, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as questões formuladas pela recorrente em relação aos termos do negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.